Tribunal: TJDFT
Processo: 0704086-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MASSEY FERGUSON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA contra a decisão de ID 14442834 – fl. 67, integrada pelo decisum de fl. 74, por intermédio da qual o Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília, nos autos no 725368-34.2019.8.07.0001, proposto em desfavor de JAIR ERGANG e EMERSON DE SOUZA MATOS (devedor solidário), determinou a realização de emenda à inicial, facultando a conversão do feito para o rito comum, “sob pena de indeferimento”, por entender que o título apresentado não seria líquido, certo e exigível. Em suas razões recursais (ID 14442832), narra que, em 23/04/2014, o devedor teria aderido ao grupo de consórcio administrado pelo credor/agravante para aquisição de veículo (trator), tendo logo a seguir, sido contemplado com carta de crédito. Repisa que, uma vez retirado o veículo na concessionária, o devedor assinou o respectivo contrato de alienação fiduciária em garantia em 20/05/2014, mas que, desde dezembro de 2018, teria deixado de efetuar o pagamento das contribuições ajustadas. Sustenta que o contrato foi subscrito por duas testemunhas e que a inicial teria sido acompanhada da planilha demonstrativa do débito e da notificação extrajudicial comprobatória da constituição em mora, razão pela qual todos os requisitos necessários para habilitar a cobrança do título pela via executiva estariam preenchidos. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja reconhecida a liquidez e exigibilidade do título, com o prosseguimento da execução. Comprovante de recolhimento de custas no ID 14442841. Não foi postulado provimento liminar. Sem contrarrazões, uma vez que não foi angularizada a relação processual (ID 14595250). Instado a se manifestar sobre o eventual não conhecimento de seu recurso por inobservância das hipóteses taxativas previstas pelo art. 1.015 do CPC, a agravante opõe embargos de declaração (ID 15824164), sustentando que o despacho proferido teria incorrido em obscuridade, ao argumento de que o agravo de instrumento seria cabível contra “qualquer decisão interlocutória proferida no processo de execução”. É o relatório. Decido. No que tange aos embargos de declaração manejados pelo agravante, é necessário observar que aludido instrumento processual destina-se a sanar máculas de natureza formal presentes nos pronunciamentos jurisdicionais que ostentem conteúdo decisório, ou seja, aqueles capazes de repercutir na esfera jurídico-processual das partes de modo a justificar a necessidade de maiores esclarecimentos ou correção de eventual erro material (art. 1.022 c/c art. 203, ambos do CPC). Nesse sentido é a jurisprudência do c. STJ e da e. Corte Especial deste Tribunal de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do NCPC. 2. É incabível a oposição de embargos de declaração em face de ato judicial que determina a intimação da parte para regularizar o preparo. Isso porque esse ato possui natureza jurídica de despacho e não de decisão, sendo portanto, irrecorrível, nos termos do art. 1.001 do CPC/15. 3. Embargos de declaração acolhidos para conhecer do agravo interno e, de plano, negar-lhe provimento. (STJ. EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp no 1.381.749/SE, Relator: Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 27/11/2019) PENAL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS CONTRA DESPACHO. DESPROVIMENTO. Contra despacho, sem carga decisória, não cabe qualquer recurso, seja embargos de declaração, seja agravo interno (artigos 932, III, e 1.001 do CPC2015). Agravo interno desprovido. (TJDFT. Acórdão no 964855, 20150020297142EXE, Relator: MARIO MACHADO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 6/9/2016, publicado no DJE: 13/9/2016. p. 24/25) Assim, considerando que o comando contido no ID 14823489 restringe-se a um mero despacho facultando à parte esclarecer os motivos pelos quais o seu recurso deveria ser conhecido, e ausente qualquer prejuízo ao contraditório e ampla defesa, rejeito os embargos de declaração, mas recebo-os como a manifestação preconizada pelos arts. 932, parágrafo único, e 933, do CPC. Superado este item, prescreve o art. 932, inc. III, do diploma processual que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Pois bem. Com a sistemática inaugurada pela Lei no 13.105/2015, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previstas no artigo 1.015 diploma processual são taxativas. A esse respeito, leciona Luiz Guilherme Marinoni que o “agravo de instrumento passa a ter cabimento apenas contra as decisões interlocutórias expressamente arroladas pelo legislador. Com a postergação da impugnação das questões decididas no curso do processo para as razões de apelação ou para as suas contrarrazões e com a previsão de rol taxativo das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, o legislador procurou a um só tempo prestigiar a estruturação do procedimento comum a partir da oralidade (que exige, na maior medida possível, irrecorribilidade em separado das decisões interlocutórias), preservar os poderes de condução de processo do juiz de primeiro grau e simplificar o desenvolvimento do procedimento comum” (Novo Curso de Processo Civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum, volume II. São Paulo: RT, 2015, v. 2, p. 533-534). Portanto, só é impugnável por agravo de instrumento a decisão interlocutória que se enquadre especificamente em alguma das hipóteses previstas nos incisos do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, no seu parágrafo único, ou que seja declarada agravável por expressa disposição em outro diploma legal. Na hipótese dos autos, a irresignação da parte é dirigida contra despacho que, nos autos de pretensão executiva, oportunizou, pela segunda vez, que fosse procedida emenda à inicial, sob pena de indeferimento, facultando a conversão para o rito comum, por entender que o contrato de alienação fiduciária em garantia que amparou a execução não seria líquido e exigível. Esse ato judicial, contudo, não versa sobre qualquer das hipóteses legais elencadas pelo art. 1.015, circunstância que, por si só, inviabiliza a admissão do recurso. Cabe assinalar que, por ocasião do primeiro despacho de emenda (ID 14442834 – fl. 62), o d. Magistrado de origem já havia indicado expressamente o termo inicial de pagamento e a forma de quitação das parcelas como pressupostos essenciais à configuração do título executivo (sobretudo diante da necessidade de confirmação da ocorrência do inadimplemento). Contudo, o agravante não fez qualquer menção às aludidas exigências, limitando-se a excluir a contabilização de honorários advocatícios e a defender a viabilidade da cobrança direta à luz do art. 5o do Decreto-Lei no 911/1969, à revelia das exigências constantes do art. 1o da mesma norma, bem como dos requisitos específicos aplicáveis à hipótese pela Lei no 11.795/2008. Por fim, é pertinente ressaltar, conforme Alexandre Freitas Câmara, que “a afirmação de que certa decisão interlocutória não é agravável não implica dizer que ela é irrecorrível. Contra as decisões interlocutórias não agraváveis será admissível a interposição de apelação (autônoma ou inserida na mesma peça que as contrarrazões)” (O Novo Processo Civil Brasileiro. São Paulo: Atlas, 2016, p. 522). Sobre o assunto, confiram-se os seguintes precedentes deste e. Tribunal: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. RECURSO NÃO CONHECIDO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INOCORRENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Contradição e obscuridade inocorrentes, pois o acórdão embargado analisou de forma clara a questão e os argumentos de maneira dirimida e fundamentada nos preceitos legais. 2. Despacho que se limita a intimar a parte para emendar a petição inicial não é ato processual capaz de desafiar a interposição do agravo de instrumento, devendo ser mantida a decisão de não conhecimento do recurso. 3. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade única de prequestionamento da matéria. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão no 1239357, 07133204620198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020) negrito nosso CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE NÃO FAZER. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE EXIGIBILIDADE E LIQUIDEZ DO TÍTULO EXEQUENDO. NECESSIDADE DE APROFUNDAMENTO NA COGNIÇÃO DA CAUSA. INVIABILIDADE NA VIA EXECUTIVA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Muito embora se possa verificar, a partir do contexto fático-probatório despontado dos autos, que os documentos particulares (contratos de compra de venda de imóveis) preenchem os pressupostos de validade daqueles respectivos negócios jurídicos, há fatos relacionados ao alegado descumprimento contratual que demandam uma cognição mais aprofundada da causa, não alcançável, no grau necessário, pela via executiva. 2. No particular, não sobeja dúvida de que o Juízo a quo agiu com zelo e acuidade ao determinar a emenda da exordial, adequando-a para o processo de conhecimento, eis que os documentos embasadores da ação de execução à baila não ostentam, prima facie, todos os requisitos dos títulos executivos extrajudiciais - a saber: certeza, liquidez, exigibilidade - os quais são imprescindíveis para que o Poder Judiciário force, de pronto, o cumprimento das obrigações neles estampadas. 3. Precedentes: Acórdão 1121905, 07014896620178070001, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2018, publicado no DJE: 12/9/2018; Acórdão 1206414, 07058965720188070009, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 15/10/2019; etc. 4. Recurso desprovido. (Acórdão no 1244814, 07004356320208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 5/5/2020) negritos nossos AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DESPACHO PARA INTIMAÇÃO DO AUTOR À CONVERSÃO DO FEITO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO CASO INFRUTÍFERAS AS DILIGÊNCIAS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU OU NÃO APREENDIDO O VEÍCULO. AUSÊNCIA DE CARGA DECISÓRIA E GRAVAME À PARTE. 1. Na esteira de precedentes julgados, reconhece-se que a conversão da ação busca e apreensão em executiva constitui faculdade do credor fiduciante, todavia, no caso, o agravante pretende a reforma do pronunciamento judicial que apenas sinaliza a possibilidade de intimação para a emenda da inicial, inclusive por não se presumir a prolação de decisão nula à medida que condicional, se estiver sujeita a fato futuro e incerto. Ou seja, até o momento da interposição do agravo não houve qualquer gravame ao agravante, que teve deferida a medida liminar de busca e apreensão do veículo. E, tanto não houve prejuízo algum a amparar o recurso que, caso infrutíferas as diligências de localização do réu ou não apreendido o bem, não seria factível a extinção do feito sem antes intimar o autor-agravante, tal como previamente despachado nos autos. 2. Já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, conquanto sob a égide do Código revogado, que a diferenciação entre decisão interlocutória e despacho está na existência, ou não, de conteúdo decisório e de gravame. Destarte, enquanto os despachos são pronunciamentos meramente ordinatórios, que visam impulsionar o andamento do processo, sem solucionar controvérsia, a decisão interlocutória, ao contrário dos despachos, possui caráter decisório e causa prejuízo às partes. 3. O atual Código de Processo Civil, no art. 203, mantém a necessidade de pronunciamento judicial de natureza decisória para caracterizar uma decisão interlocutória, ao contrário dos despachos que são todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte. Não sendo, pois, decisão interlocutória descabe a interposição do agravo de instrumento, como não deixa dúvida o caput do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 4. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão no 1181892, 07013331320188079000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no PJe: 3/7/2019) negritos nossos AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONTRA DECISÃO QUE DECLINOU COMPETENCIA. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 1.015 DO NOVO CPC. ROL TAXATIVO. JULGAMENTO UNANIME. AGRAVO IMPROVIDO. 1. É assente na jurisprudência deste TJDFT de que o rol de hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC para o cabimento de Agravo de Instrumento é taxativo, não comportando qualquer intepretação extensiva para abarcar outras situações. O legislador, ao editar a nova lei de procedimentos cíveis, objetivou, ao reformular a sistemática do recurso de Agravo, empregar celeridade aos processos para que a prestação jurisdicional seja entregue de maneira mais célere, não incidindo preclusão sobre a matéria, a qual poderá ser regularmente abordada em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, §1o, do NCPC. 2. Agravo interno conhecido, mas improvido”. (Acórdão no 991038, 20160020450903AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2017, Publicado no DJE: 07/02/2017, p. 303/310) negrito nosso Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso interposto. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de maio de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator